Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. DEFINIÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor e procedente o pedido contraposto da ré, fixando a guarda compartilhada da menor A. L. X. aos genitores, com lar de referência materno e regime de convivência paterno.
II. Questão em discussão. Definição sobre qual lar referencial (materno ou paterno) melhor atende ao interesse da criança.
III. Razões de decidir. A guarda compartilhada constitui regra geral e preferencial, conforme o art. 1.584, §§ 2o e 3o, do Código Civil e a jurisprudência do STJ. O princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 3o) deve nortear a definição do lar de referência. Estudos psicossociais apontaram que a menor encontra-se adaptada à rotina do lar materno, à comunidade local e ao ambiente escolar em Planaltina-GO, o que recomenda a manutenção da residência junto à genitora. Não se constatou indício de alienação parental. A manutenção da referência materna assegura maior estabilidade emocional à criança. Precedentes do STJ e do TJDFT reforçam a importância dos laudos técnicos e do exame individualizado do caso concreto.
IV. Dispositivo. Negado provimento ao apelo. Mantida a sentença que fixou guarda compartilhada com lar de referência materno.